Tribunal: TCU
Processo: 012.317/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8229/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando o recorrente insere documentos que não são capazes, nem ao menos em tese, de influenciar a decisão de mérito proferida nestes autos, visto que se referem a trâmites internos do Senado Federal, bem como a cópias de documentos já constantes dos autos; Considerando que os documentos trazidos não são considerados fatos novos, aptos a admitir o presente pedido de reexame, interposto intempestivamente; e Considerando a manifestação da Secretaria de Recursos e o parecer do representante do Ministério Público junto a esta Corte. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, e 169, V, do RI/TCU, ACORDAM, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Secretaria Especial de Editoração e Publicação do Senado Federal, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta à recorrente, encaminhando-lhe cópia, e arquivar este processo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.317/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Secretaria Especial de Editoração e Publicação do Senado Federal (00.530.279/0005-49) 1.2. Interessado: Alcemar dos Santos Coelho 1.3. Órgão: Secretaria Especial de Editoração e Publicação do Senado Federal 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.